Tribunal: TCU
Processo: 036.955/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13062/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao representante e à Caixa Econômica Federal - CEF. 1. Processo TC- Processo 036.955/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Renovar Engenharia Ltda (07.474.287/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Leonardo Souza de Santana (23642/OAB-BA) e outros, representando Renovar Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.